Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707309-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS VINICIUS FELICIANO GERONI AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor Marcos Vinícius Feliciano Geroni, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0707676-51.2021.8.07.0001 da Oitava Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 23973770, p. 51/53). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/03/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pela fraude). Segundo o auto de prisão em flagrante, a vítima deixou seu veículo na concessionária Saga, tendo recebido uma ligação de um consultor questionando se teria autorizado alguém a retirar o veículo, uma vez que o autuado entrou no veículo VW/Up e estava tentando levá-lo como se fosse o proprietário. Diante da negativa da vítima, a polícia foi acionada, vindo o paciente a ser preso em flagrante pela tentativa de subtração do veículo. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente fez uso do seu direito ao silêncio. Em audiência de custódia, o Ministério Público e a Defensoria Pública manifestaram-se pela concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares de diversas. A autoridade impetrada, acolhendo representação da autoridade policial (ID 23973770, p. 30/31), decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento no artigo 313, § 1o, do Código de Processo Penal. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da decisão impugnada que decretou a prisão preventiva do paciente para identificação criminal por suposta dúvida na identificação do custodiado, uma vez destoar da prática do própria Polícia Civil do Distrito Federal que já submete os custodiados a identificação criminal nesses casos de dúvida em relação à identidade (ID 23973767). Alega não haver qualquer dúvida sobre a identificação do paciente, não havendo fundamento para a prisão. Também sustenta a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, que pleiteou a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Salienta que a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/2019 modificou o artigo 311 do Código de Processo Penal para excluir do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo. Nesse viés, defende que somente caberá a prisão preventiva por requerimento do Ministério Público, querelante ou assistente de acusação, ou por representação da autoridade policial, estando vedada a prisão preventiva de ofício. Registra recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 188.888, bem como julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em que se entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício. Alega não ser possível conciliar a existência do dever de comparecimento da Defesa e do Ministério Público à audiência de apresentação, em cumprimento à Convenção Americana de Direitos Humanos, com a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, sob pena de “desqualificar a presença das partes ali presentes por determinação legal”. Defende que a conversão/decretação da prisão cautelar do preso em flagrante, tal como previsto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, somente teria lugar se algum dos legitimados do artigo 311 do mesmo diploma legal pugnarem por ela, tendo em vista que as reformas trazidas pela Lei no 12.402/2011 e Lei no 13.964/2019 enrijeram as regras para a decretação da prisão preventiva, “não cabendo aos magistrados se arvorarem na condição de órgãos acusadores”. Destaca precedente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, com a declaração da ilegalidade da conversão da prisão para fins de identificação criminal, bem como a conversão de ofício, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Requer “a observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos”. É o relatório. Cuida-se de prisão em flagrante pela suposta prática de crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ocorrida em 10/03/2021, que foi convertida em prisão preventiva pela MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia. De início, verifica-se não se tratar de conversão em prisão preventiva de ofício, uma vez constar dos autos representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal, conforme ID 23973770, p. 30/31. A decisão impugnada relata que o Ministério Público e a Defesa requereram a concessão da liberdade provisória, mas registra a existência de representação da autoridade policial pela prisão preventiva, de modo a não haver a ilegalidade sustentada quanto à conversão da prisão de ofício (ID 23973770, p. 52). De outro lado, no que se refere à ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente com fundamento no artigo 313, §1o, do Código de Processo Penal, em razão da existência de dúvida acerca da sua identidade civil, diante da falta de apresentação de qualquer documento de identificação, constata-se a perda superveniente do objeto, dada a realização da identificação criminal do paciente e a sua colocação em liberdade. Com efeito, observa-se que a decisão impugnada converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, “tão somente para que se faça a sua devida identificação criminal, com base no § 1o do art. 313 do CPP, devendo o autuado ser imediatamente conduzido para identificação criminal pelo processo datiloscópico e,após a identificação, deverá ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso”. Ademais, a autoridade impetrada impôs medidas cautelares após a soltura do paciente, e conferiu “a esta decisão força de mandado de prisão (tão somente para que se faça a devida identificação criminal do autuado) e força de alvará de soltura após a identificação, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso”, bem como “força de mandado de de intimação para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas”. Em consulta aos autos de origem no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, observa-se que foi realizada a identificação criminal do paciente, consoante ID 85932264 daqueles autos, mas não há informação acerca do cumprimento da parte final da decisão impugnada que conferiu aquele decisum força de alvará de soltura após a identificação, determinando a colocação do ora paciente imediatamente em liberdade. Assim, em contato telefônico do meu Gabinete com o cartório do Juízo a quo, foi confirmado o cumprimento da decisão impugnada, sendo o paciente colocado em liberdade após a realização da identificação criminal, conforme informação obtida perante a carceragem da Delegacia de Polícia Especializada – DPE/PCDF. A certidão de ID 24013802, da Segunda Turma Criminal, também confirma a informação de que o paciente foi colocado em liberdade na data de ontem, 11/03/2021, comprovando o cumprimento da decisão que determinou a colocação do paciente em liberdade logo depois de realizada a identificação criminal. Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente writ em razão da perda de seu objeto, tendo em vista a colocação do paciente em liberdade, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador